Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004916-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), EMANUELE CRISTINA ROCHA COSTA - CPF: 707.863.721-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – AUTORA DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – TRATAMENTO COM MEDICAMENTO OCRELIZUMABE – OCREVUS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores, para manutenção do tratamento com o medicamento prescrito deferido na origem, indispensável à Agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c.c Reparação de Danos Morais
n. 1004922-92.2022.8.11.0041, ajuizada por
EMANUELE CRISTINA ROCHA COSTA
, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que à parte ré que forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico (Ocrelizumab 600mg), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor do tratamento buscado nos autos.

A Agravante alega, em síntese, que a Agravada é usuária do plano de saúde ofertado pela Agravante, denominado de “Unimed Super Class – Enfermaria – Coletivo Empresarial”, conta com 38 anos de idade e que foi diagnosticada com Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva, com prescrição de tratamento com o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600 MG, destacando que não há qualquer terapia alternativa ao aludido medicamento.

Sustenta que a Agravada aponta que cada aplicação semestral do medicamento tem um custo médio de R$ 63.937,70, perfazendo um custo anual de R$ 127.875,40 e o pedido de liberação do tratamento às expensas do plano de saúde foi negado.

Assevera que a decisão recorrida compele a Agravante a fornecer à Agravada “tratamento em desconformidade com as Diretrizes de Utilização apontadas pela Agência Nacional de Saúde como é o caso do tratamento com aplicação o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 600 MG, conforme determinado no rol da ANS, inclusive o medicamento pleiteado não consta no item 65 das Diretrizes de Utilização da ANS para o tratamento de Esclerose Múltipla.”

Destaca que a ausência de requisitos para concessão da tutela de urgência, sendo o tratamento requestado de caráter eletivo, não havendo urgência/emergência na indicação médica. Aduz que “a Agravada não está à beira da morte, não sendo o tratamento requerido o único e possível meio de sobreviver”.

Consigna a legalidade da não cobertura do tratamento solicitado, vez que no contrato há previsão dos parâmetros para a cobertura, obrigando a Contratada/Agravada a prestar aos usuários inscritos assistência médica nos termos da legislação de regência e em conformidade com o pacto contratual estabelecido, sendo vedado extrapolar os limites impostos pela legislação de regência.

Ressalta que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rol de procedimentos do CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar). Aponta que quanto ao medicamento prescrito, “a indicação do referido procedimento diverge da DUT estabelecida pela ANS”, concluindo que “a indicação do médico assistente do tratamento para Lúpus Eritematoso Sistêmico que acomete a Agravada, não está presente no anexo II, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, portanto, claramente fora do DUT.”

Argumenta que as cláusulas contratuais foram redigidas em consonância com as diretrizes traçadas peça Agência Nacional de Saúde Suplementar, inexistindo obrigação legal ou contratual a ser imposta à Agravante.

Salienta que “o valor da mensalidade da Agravada foi calculada levando-se em conta os custos e riscos que a Agravada teria com o custeio dos procedimentos constantes no Rol da ANS, como determina a Lei 9.656/98, assim, se o judiciário quer ampliar a cobertura do plano de saúde, então nada mais justo e correto do que aumentar a mensalidade.” (SIC)

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.

Alternativamente, requesta “que ao menos seja reformada decisão liminar para limitar o custeio do tratamento ao valor de tabela, ou seja, tratamento constante no rol da ANS e em hospital pertencente a rede credenciada”.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 122203963.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que
concedeu a tutela de urgência, ao argumento de que não há previsão de cobertura contratual para o medicamento prescritos, bem como não inclusos no rol da ANS.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Agravante que custeie o medicamento prescrito pelo médico.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Os documentos trazidos com a peça primeira demonstram que a autora encontra-se acometida de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva e por isso prescrito o uso contínuo do medicamento Ocrelizumab 600mg, com aplicações semestrais, bem como a negativa de cobertura pelo plano de saúde por não possuir cobertura contratual.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato (AgInt no AREsp 1573008/SP). (...)

Como se vê, a jurisprudência orienta no sentido do caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, sendo cabível a determinação de cobertura de tratamento não previstos no referido rol quando, havendo prescrição médica, não houver alternativa terapêutica para o tratamento do paciente.

Mostrando-se ilegal a recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, como na hipótese vertente, pelo que se observa numa análise preliminar, conclui-se pela aparente probabilidade do direito invocado, sobretudo diante da demonstração de que não existe outra alternativa mais eficaz para o tratamento, bem como o perigo de dano, este consubstanciado na real possibilidade de agravamento do quadro de saúde da autora, caso não seja utilizado o fármaco nos moldes prescritos pelo médico.

Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que nada impede seja a ré ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação.

Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar à parte ré que forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico (
Ocrelizumab
600mg), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor do tratamento buscado nestes autos. (...) (ID. 121649978 - Pág. 78).

Da inicial extrai-se que a Agravada foi diagnostica com Esclerose múltipla Primariamente Progressiva, sendo prescrito a medicação
Ocrevus 30 mg/10 ml (Ocrelizumab)
, sendo negado o fornecimento do referido medicamento pela Agravante, sob alegação de não observância das diretrizes para fornecimento da ANS.

Pondera que diante da negativa do plano de saúde de custear o tratamento, ingressou com a presente ação.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que estão presentes, em parte, os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada.

Consoante relatório médico (ID. 121649978 - Pág. 36), a Agravada necessita de tratamento com o medicamento Ocrevus 30 mg/10 ml (Ocrelizumab), destacando que não há qualquer tratamento terapia alternativa ao aludido remédio.

Na espécie, a nosso sentir, restaram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO OCRELIZUMABE 300MG (OCREVUS) NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. NO CASO, A AUTORA FOI DIAGNOSTICADA COM ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA (CID10 G35), COM DÉFICIT MOTOR PROGRESSIVO EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO,
NECESSITANDO REALIZAR TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO IMUNOBIOLÓGICO OCRELIZUMABE 300MG (OCREVUS) COM OBJETIVO DE REDUZIR E/OU ESTABILIZAR A PROGRESSÃO DE SUA INCAPACIDADE. A COBERTURA RESTOU NEGADA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTARAM ATENDIDAS AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. II. ENTRETANTO, OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA FORMA DA SÚMULA 608, DO STJ
, DEVENDO SER INTERPRETADOS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE MAIS FRACA NESTA RELAÇÃO. DE OUTRO LADO, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE, AINDA QUE NÃO HAJA PREVISÃO NO ROL DA ANS, MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, OU NÃO ATENDIDA EVENTUAL DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. ALÉM DO MAIS, DEVE SER PRIORIZADO O DIREITO À SAÚDE E À VIDA EM RELAÇÃO AO DIREITO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, § 1°, II, DO CDC. III. IMPORTANTE LEMBRAR, TAMBÉM, QUE, O PROCEDIMENTO EM QUESTÃO NÃO ESTÁ PREVISTO NAS HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DO ART. 10, DA LEI No 9.656/98, A QUAL DISPÕE SOBRE OS PLANOS E SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IV. PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N° 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM QUESTÃO. V. QUANTO AOS DANOS MORAIS, EMBORA A NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE POSSA CARACTERIZÁ-LOS, A QUESTÃO DEVE SER EXAMINADA CASO A CASO. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, É CABÍVEL A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA, UMA VEZ QUE A SITUAÇÃO NARRADA REFLETE O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, TENDO EM VISTA QUE O ABORRECIMENTO, O TRANSTORNO E O INCÔMODO CAUSADOS PELA REQUERIDA SÃO PRESUMIDOS, ATINGINDO A PARTE AUTORA EM MOMENTO DE INDUVIDOSO ABALO PSICOLÓGICO POR CONTA DA GRAVE DOENÇA QUE A ATINGE E DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO, O QUE CONFERE O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. INCLUSIVE, FOI NECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA PARA QUE FOSSE AUTORIZADO O TRATAMENTO, SENDO DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. VI. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA, TENDO EM VISTA A CONDIÇÃO SOCIAL DA PARTE AUTORA, O POTENCIAL ECONÔMICO DA RÉ, A GRAVIDADE DO FATO, O CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO E OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA EM CASOS SEMELHANTES. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE A PARTIR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível, No 50072264720218210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-03-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que determinou que a agravante forneça ao agravado o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), nos exatos termos e condições prescritas pelo médico, em até 10 (dez) dias da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) – Presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2135136-71.2019.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Mirim - 4a Vara; Data do Julgamento: 17/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019).

“Obrigação de fazer. Agravado diagnosticado com esclerose múltipla e paraparesia crural progressiva. Tutela antecipada concedida, e ora confirmada, a fim de que a agravante patrocine o tratamento com a droga 'Ocrelizumabe' (Ocrevus®). Recomendação médica para utilização do medicamento referido, indispensável ao controle da moléstia e prescrito após o insucesso de outro terapêutico. Medicamento que possui registro na Anvisa. Elementos suficientes para conferir verossimilhança às alegações do recorrido, que tem direito ao tratamento da moléstia coberta contratualmente. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação é patente. Multa diária de R$500,00 fixada com equilíbrio, apresentando-se compatível com o aporte financeiro da agravante. Agravo desprovido.” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2128225-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019). Apelação Cível. Plano de Saúde. Obrigação de Fazer. Fornecimento de Medicamento. Sentença de procedência, expressamente confirmando a liminar que fixara multa diária ao descumprimento da ordem. Respeito ao princípio da congruência. Ausência de omissão a respeito da multa cominatória. Autora portadora de esclerose múltipla. Expressa indicação médica para uso do medicamento (Ocrelizumab 300mg), devidamente registrado pela ANVISA. Rol da ANS que, no item 65 das Diretrizes de Utilização (DUT), prevendo a cobertura de outro medicamento de terapia imunobiológica endovenosa ou subcutânea para os casos de esclerose múltipla, não deve prevalecer sobre a prescrição médica da profissional que acompanha a autora. Súmula no 102 do TJSP. Recusa indevida que implicou indubitável ofensa à integridade psicofísica da beneficiária em situação de fragilidade. Danos morais ocorrentes. Valor de R$10.000,00, fixados pela sentença à condenação desta natureza, que fica mantido, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Corretas também as ponderações da sentença a respeito do pleito subsidiário de limitação de reembolso, esta fica integralmente mantida. Recursos negados.

(TJSP; Apelação Cível 1040655-27.2019.8.26.0100; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019)

Colaciona-se ainda escólio do aresto alhures:

“(...) De outro giro, vale lembrar que a Lei no 9.656/1998, em seu artigo 12, inciso I, alínea “b”, impõe às operadoras de plano de saúde o dever de cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente, devendo a indicação profissional prevalecer, independentemente de previsão do rol da ANS.

Nesse sentido, a Súmula no 102 deste Eg. Tribunal assim ficou redigida: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”.

Aliás, aqui a própria RN no 482/2017 assegura a obrigatoriedade de cobertura para medicamento registrados/regularizados na ANVISA, utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos na situação terapia imunobiológica endovenosa e subcutânea, com diretriz de utilização para esclerose múltipla com outro medicamento (Natalizumabe), porém não podendo, reprise-se, sobrepujar a indicação médica específica da médica que acompanha a autora, abusivamente impedindo que obtenha tratamento em compasso com o avanço da medicina verificado e/ou fornecendo medicamento em desalinho das peculiaridades relativas ao seu quadro de saúde.

Em casos semelhantes, inclusive envolvendo exatamente o fornecimento desse mesmo fármaco, esta E. Corte já decidiu exaustivamente pela abusividade da recusa de cobertura, confira-se:

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Apelada portadora de esclerose múltipla. Negativa de cobertura de medicamentos Ocrelizumabe e Fampridina. Pedido cominatório procedente. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Livre convencimento motivado. Desnecessidade das provas pretendidas pela apelante. Preliminar rejeitada. COBERTURA DE TRATAMENTO. Doença incontroversa. Prescrição médica justificada.

Adequação do tratamento que compete ao profissional de saúde que acompanha a paciente e conhece seu histórico. Beneficiária que não pode ser privada dos avanços da medicina. Diretrizes de utilização da ANS que prevêem a utilização das drogas prescritas para tratamento da doença que acomete a autora. Cobertura devida. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA.

Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Apelação Cível no 1014300-77.2019.8.26.0100, Rel. Des. Rosangela Telles, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2019, p. 06/11/2019).

Necessário ainda destacar a aplicação das regras consumeristas, impondo-se ainda a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor não se aplique aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, impõe-se a observação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial.
2. Demonstrada, mediante relatório médico, a indicação de troca de esquema terapêutico para o tratamento de leucemia mielóide aguda em decorrência da progressão da doença, além de comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se que seja mantida a decisão que deferiu a liminar na qual se determinou o fornecimento dos medicamentos, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Em que pese o atual entendimento da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS é de observância obrigatória, a 3a Turma do mesmo Tribunal, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o qual referido rol é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJDF – RAI n°

0743565-06.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, julgado em 09/12/2020, publicado em 21/01/2021).

Logo, diante da recomendação expressa do médico especialista, impõe-se o deferimento da tutela de urgência, no que tange ao tratamento com medicamento prescrito Ocrelizumab.

Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde e a qualidade de vida da Agravada, diante do expresso destaque da médica, de ser o medicamento prescrito único tratamento disponível para a Agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022